Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007188-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY RODRIGO GABRIEL DIAS - CPF: 032.942.731-85 (APELANTE), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), CRISTINA VACARO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PRETENSÃO INVIÁVEL – DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET
QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 28-A, § 2o, III, DO CPP –
DA ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE
– NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE À VIDA DO AGENTE OU DE TERCEIROS – MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PORTAR ARMA DE FOGO PARA AUTODEFESA INSUFICIENTE –
DA DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – FIXAÇÃO OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – FINALIDADE DE REPARAR O DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EVENTUAL ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O estabelecimento de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afasta qualquer cerceamento de liberdade em face do Apelante, tornando desnecessária a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No caso em apreço, o Apelante não logrou comprovar qualquer circunstância que demonstrasse a existência de perigo atual ou iminente à sua integridade física ou de sua família, capaz de justificar o porte ilegal da arma de fogo.

Na hipótese, o juízo de origem estabeleceu o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), cabendo também ao juízo da execução deferir o parcelamento do débito em caso de impossibilidade do pagamento. Assim, não havendo qualquer irregularidade na fixação do valor da prestação pecuniária, tampouco qualquer demonstração de impossibilidade de adimplência por parte do Apelante, não há razões para a reforma da r. sentença nesse ponto, devendo ser mantido o valor fixado em observância aos princípios legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Rodrigo Gabriel Dias
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0007188-60.2020.8.11.0002, em que foi condenado como autora do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitação de fim de semana.

O Apelante postula, em suas razões recursais: 1) o direito de recorrer em liberdade; 2) a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal; 3) sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade; 4) caso mantida a condenação, a diminuição do valor arbitrado de prestação pecuniária para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 257610692)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 261917772)

Sumário: Acusado condenado como incurso nas sanções do art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto – Inconformismo defensivo – A defesa requer o direito de recorrer em liberdade; remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de ANPP; absolvição pelo reconhecimento do estado de necessidade e diminuição do valor arbitrado de prestação pecuniária para o mínimo legal– Pretensões improcedentes – Recorrer em liberdade- Ausência de interesse recursal- Estabelecimento de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito- Remessa dos autos ao Procurador-Geral de JustiçaImpossibilidade- Requisitos não atendidos- Preclusão- Alegado estado de necessidade- Não pode o cidadão se valer do argumento da defesa pessoal para legitimar o direito de portar arma de fogo sem autorização legal, o que vem de encontro ao desarmamento visado pela Lei 10.826/2003 – Diminuição da pena pecuniária- Competência do juízo das execuções –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Wesley Rodrigo Gabriel Dias
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0007188-60.2020.8.11.0002.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos presentes autos que no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 19h00, no condômino Chapada Verde, bloco 02, Bairro Ponte Nova, nesta Cidade, o denunciado Wesley Rodrigo Gabriel Dias, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, portava uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, no YK351333, com 06 (seis) munições intactas, em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Ressai dos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado envolveu-se em uma contenda com dois vizinhos, culminando com populares acionando a Polícia e informando que ele havia escondido uma arma de fogo no interior de seu veículo.

Diante dessas informações, os policiais indagaram o denunciado a respeito do fato, o qual negava insistentemente, no entanto, após uma busca efetuada no veículo, foi encontrada a arma de fogo, sendo que dessa vez, o denunciado confessou ser a mesma de sua propriedade, bem como que, não possuía registro, nem tampouco autorização legal para portá-la.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 14 da Lei no 10.826/03, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia Wesley Rodrigo Gabriel Dias como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/03, e requer seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Não será oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao denunciado, visto que possuí outros registros criminais, conforme folha de antecedentes criminais (anexo), inclusive, responde uma ação penal por crime de Ameaça, praticado com alusão a arma de fogo, (1026608-03.2021.8.11.0001PJe – Comarca de Cuiabá), situação que demonstra não ser o Instituto suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Por fim, deixo de oferecer denúncia em relação ao crime de Ameaça, tendo em vista que as vítimas Elizangela Ferreira Carvalho e Adenil Nunes Brandão, manifestaram o desejo de não representarem criminalmente em desfavor de Wesley Rodrigo Gabriel Dias (id.91692068 - Pág. 2).[...] ” (Id. 257610173)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado como incurso no art. 14 da Lei no 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo por restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e limitação de fim de semana. Vejamos:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO.

Incialmente, verifico que, a combativa Defesa, pela terceira vez, postula pela possibilidade de ANPP.

O representante do Ministério Público manifestou que o réu já responde por outra ação penal por ameaça,
praticado com alusão a arma de fogo, PJE
no
1026608-03.2021.8.11.0001
–
Comarca de Cuiabá
,
situação que demonstra não ser o instituto suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Vencida essa questão, observo que a

materialidade delitiva está positivada pelo Termo de Apreensão (id. 91692065 - fl. 10), Boletim de Ocorrência (id. 91692068 - fl. 03/05) e Laudo Pericial (id. 91692083 - fl. 01/06).

A autoria, igualmente, é incontroversa diante da confissão policial e judicial do acusado, e, também, pelas declarações judiciais do
PM Renato Oliveira Aragão
, que efetuou a sua prisão em flagrante.

Não há que se falar, como quer a Defesa, em estado de necessidade, pois, como se sabe, este só existe quando o agente, diante de perigo atual ou iminente, pratica fato típico para salvaguardar direito próprio ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso vertente, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR TER SIDO REALIZADA ANTES DO HORÁRIO DESIGNADO – ERRO MATERIAL – DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA – REVELIA NÃO IMPUGNADA NO ATO – JULGADO DO STF –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ESTADO DE NECESSIDADE –PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO CONFIGURADO
– ARESTO DO TJMT E TJPR – DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ – PENA PRESERVADA – JULGADO DESTA CÂMARA - RECURSO DESPROVIDO. “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563). “A ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa” (STF, RHC 109978). Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o apelante demonstre a impossibilidade de agir de modo diverso, ou seja, praticar uma conduta proibida por lei, de modo que não havia outra alternativa senão portar arma de fogo para devida proteção, não servindo como justificativa a mera alegação de insegurança social (TJMT, N.U 0000844-51.2016.8.11.0019). Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, Ap no 1742427-6). “
É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente
.” (AP 0001722-83.2018.8.11.0090). A Súmula 231 do STJ prevê que as circunstâncias atenuantes “não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal”. (N.U 0008047-35.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (Negritei)

Destarte, diante da expressa confissão do acusado de que portava arma de fogo e munições com potencialidade lesiva comprovada, bem como ausente a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a
DENÚNCIA DEVE SER JULGADA PROCEDENTE
, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, o que demonstra culpabilidade normal ao tipo penal infringido.

Inexiste qualquer estudo pertinente quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo este Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

O acusado não registra condenação criminal (andamento anexo).

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a culpabilidade normal, consequências mínimas e ausência de condenação criminal (andamento anexo), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei no. 10.826/03, fixo a pena-base em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, que torno definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicar qualquer outra causa modificadora.

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
ABERTO
(art. 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE
e
CONDENO
o réu
WESLEY RODRIGO GABRIEL DIAS
nas sanções do art. 14 da Lei no 10.826/03 à pena de
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
,

a ser cumprida, inicialmente, em regime
ABERTO
, e mais o pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2o, do referido Estatuto Penal, consistente em
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
, no importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais e
LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
, sob a fiscalização da Vara de Execução Penal.

CONDENO
o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, devendo o dinheiro dado como fiança (id. 91692068 – fl. 13) ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]” (Id. 257610677)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O Apelante postula o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como de que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos na sentença condenatória.

De fato, o delito imputado ao Apelante não foi cometido com violência ou grave ameaça, além de ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por restritivas de direitos.

Ademais, a r. sentença condenatória estabeleceu o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, a qual, inclusive, foi substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a limitação de fim de semana.

No entanto, conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público em suas contrarrazões, o estabelecimento de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afasta qualquer cerceamento de liberdade em face do Apelante, tornando desnecessária a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Dessa forma, ausente o interesse recursal, o pedido nesse ponto não merece acolhida.

DA REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Apelante insurge-se contra a negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo representante do Ministério Público atuante no feito originário, requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Parquet, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que o pedido não merece prosperar.

Assim, conforme bem destacado pelo
Parquet
em suas contrarrazões, o próprio Ministério Público justificou, quando do oferecimento da denúncia, os motivos pelos quais deixou de oferecer o acordo de não persecução penal ao Apelante, tendo em vista que este possui outros registros criminais, inclusive respondendo a uma ação penal por crime de ameaça praticado com alusão a arma de fogo, situação que demonstrava não ser o instituto suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, o representante ministerial ressaltou que, apesar de ter reiterado por mais duas vezes o pedido de oferecimento do acordo, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso cabível ao Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com o § 14 do art. 28-A do CPP, preclusa essa possibilidade.

Nesse contexto, ressalta-se que o § 2o, III, do art. 28-A do Código de Processo Penal veda a realização do acordo de não persecução penal quando o investigado tiver sido beneficiado com a realização de transação penal, situação verificada nos autos, conforme bem apontado pelo Parquet.

Dessa forma, tendo a defesa preclusa a oportunidade de recorrer ao Procurador-Geral de Justiça e estando vedada a realização do acordo de não persecução penal, nos termos da legislação processual penal, o pedido de remessa dos autos não merece prosperar.

DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE

O Apelante pugna por sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, alegando que portava a arma de fogo apenas para proteger sua vida e de sua família, diante de ameaças que vinha sofrendo.

Contudo, não merece acolhida a tese defensiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Assim, para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, sendo essa condição essencial ao reconhecimento da referida excludente de ilicitude.

No caso em apreço, o Apelante não logrou comprovar qualquer circunstância que demonstrasse a existência de perigo atual ou iminente à sua integridade física ou de sua família, capaz de justificar o porte ilegal da arma de fogo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de que o acusado portava arma de fogo para se proteger, sem qualquer lastro probatório que indique a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente, não configura a excludente de ilicitude do estado de necessidade (Id Documento: 257610692 - Nome do Documento: Contrarrazões do recurso (Contrarrazões com negativa para anpp).

Dessa forma, ausentes elementos que demonstrem a existência de perigo atual ou iminente, não há como se reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade alegada pela defesa, devendo ser mantida a condenação do Apelante.

DA DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Por fim, o Apelante pugna pela diminuição do valor arbitrado de prestação pecuniária para o mínimo legal, alegando suas condições favoráveis e ausência de circunstâncias prejudiciais.

Entretanto, mais uma vez, não merece acolhida a pretensão defensiva.

Conforme consignado na r. sentença condenatória, o valor da prestação pecuniária foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, além de ter sido devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante (Id Documento: 257610677 - Nome do Documento: Sentença).

Ademais, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, não precisando guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado. Eventual alegação de impossibilidade de adimplência deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal (Id Documento: 257610692 - Nome do Documento: Contrarrazões do recurso (Contrarrazões com negativa para anpp)).

Na hipótese, o juízo de origem estabeleceu o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais), cabendo também ao juízo da execução deferir o parcelamento do débito em caso de impossibilidade do pagamento.

Dessa forma, não havendo qualquer irregularidade na fixação do valor da prestação pecuniária, tampouco qualquer demonstração de impossibilidade de adimplência por parte do Apelante, não há razões para a reforma da r. sentença nesse ponto, devendo ser mantido o valor fixado em observância aos princípios legais e constitucionais.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wesley Rodrigo Gabriel Dias, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025